Tribunal: STJ
Processo: 0068312-79.2024.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047381 - MG (2025/0352266-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ITHALO FERNANDO ALVES SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ RUDSON RAMOS - MG134595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, fundamentando-se na ausência ou erro
de indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso, com base na
Súmula 284/STF.
2. Na origem, o agravante foi condenado às penas de 10 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
, c/c 40,
caput
inciso IV, ambos da
16,
, da
e 333 do Código
Lei no 11.343/06;
caput
Lei no 10.826/03;
Penal, todos na forma do
do Código Penal.
art. 69
3. O recurso especial foi interposto com fundamento no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, sendo inadmitido em razão da incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa sustentou a desnecessidade de
reexame do conjunto fático-probatório, reiterando os argumentos no agravo regimental.
5. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe novos
argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão que inadmitiu o recurso
especial, considerando a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53864933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: c3205593-b20e-4254-89ce-a18a796000a9

7. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de manutenção da decisão combatida por
seus próprios fundamentos.
8. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base na ausência ou erro de
indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso, conforme Súmula 284/STF.
9. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno do STJ, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
10. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão de forma efetiva, concreta e pormenorizada, conforme o
princípio da dialeticidade recursal.
11. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão recorrida, sob pena de manutenção da decisão por seus
2.
próprios fundamentos.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não possui
capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade, nos termos do art. 932,
3.
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
A ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento
do agravo regimental. Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, "a";
III; Regimento Interno do STJ,
art. 105,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; CP,
arts. 33, caput, e 40, IV;
art. 69; Lei no 11.343/06,
Lei no 10.826/03,
caput; CP,
art. 16,
art. 333.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: c3205593-b20e-4254-89ce-a18a796000a9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047381 - MG (2025/0352266-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ITHALO FERNANDO ALVES SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ RUDSON RAMOS - MG134595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, fundamentando-se na ausência ou erro
de indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso, com base na
Súmula 284/STF.
2. Na origem, o agravante foi condenado às penas de 10 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
, c/c 40,
caput
inciso IV, ambos da
16,
, da
e 333 do Código
Lei no 11.343/06;
caput
Lei no 10.826/03;
Penal, todos na forma do
do Código Penal.
art. 69
3. O recurso especial foi interposto com fundamento no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, sendo inadmitido em razão da incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa sustentou a desnecessidade de
reexame do conjunto fático-probatório, reiterando os argumentos no agravo regimental.
5. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53864927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:26
Código de Controle do Documento: 4a2aacbe-0e8b-4144-8b44-a2e08c90663a

6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe novos
argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão que inadmitiu o recurso
especial, considerando a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de manutenção da decisão combatida por
seus próprios fundamentos.
8. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base na ausência ou erro de
indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso, conforme Súmula 284/STF.
9. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno do STJ, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
10. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão de forma efetiva, concreta e pormenorizada, conforme o
princípio da dialeticidade recursal.
11. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão recorrida, sob pena de manutenção da decisão por seus
2.
próprios fundamentos.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não possui
capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade, nos termos do art. 932,
3.
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
A ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento
do agravo regimental. Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53864927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:26
Código de Controle do Documento: 4a2aacbe-0e8b-4144-8b44-a2e08c90663a

CF/1988,
III, "a";
III; Regimento Interno do STJ,
art. 105,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; CP,
arts. 33, caput, e 40, IV;
art. 69; Lei no 11.343/06,
Lei no 10.826/03,
caput; CP,
art. 16,
art. 333.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no agravo interposto por ITHALO FERNANDO
ALVES SANTOS contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que inadmitiu o recurso especial.
Na origem, o agravante foi condenado às penas de 10 (dez) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes descritos nos
arts. 33, caput, c/c 40, inciso IV, ambos da
16, caput, da
Lei no 11.343/06;
Lei no 10.826/03,
e 333, do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo. (fls. 843/877).
A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, o qual foi inadmitido devido à incidência da Súmula n.
7, STJ (fls. 937/940).
Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa sustenta a desnecessidade de
reexame do conjunto fático-probatório (fls. 946/948).
A Presidência desta Corte Superior não do recurso especial por incidência da
Súmula n. 284, STF (fls. 963/964).
Nesta sede, a defesa reiterou os argumentos trazidos à baila no agravo em
recurso especial (fls. 968/971).
O Ministério Público Federal, por sua vez, opinou pelo não conhecimento do
recurso (fls. 987/991).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53864927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:26
Código de Controle do Documento: 4a2aacbe-0e8b-4144-8b44-a2e08c90663a

Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência/erro de indicação do permissivo
constitucional autorizador do recurso - Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo,
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal
em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
Documento eletrônico VDA53864927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:26
Código de Controle do Documento: 4a2aacbe-0e8b-4144-8b44-a2e08c90663a

3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não
a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção
na hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5.
Embargos
de
divergência
não
providos.
(
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53864927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:26
Código de Controle do Documento: 4a2aacbe-0e8b-4144-8b44-a2e08c90663a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0352266-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.047.381 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00683127920248130024 10000245120456000 10000245120456001
10000245120456002 10000245120456003 10000245120456004
50050480320248130024 683127920248130024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITHALO FERNANDO ALVES SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ RUDSON RAMOS - MG134595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: DAIANE MARIA FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: IGOR BARBOSA DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ITHALO FERNANDO ALVES SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ RUDSON RAMOS - MG134595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054491:06415<0<5@
2025/0352266-1 - AREsp 3047381 Petição : 2025/0095137-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:37:51
Código de Controle do Documento: 871960BE-DEC3-4D07-843D-864563FB4084